Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701171-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIO CARVALHO PORTO DESPACHO Colha-se o parecer do Ministério Público por se tratar de matéria penal. Brasília, 25 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator